Tribunal: TJDFT
Processo: 0725530-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PLATAFORMA DIGITAL (“MARKETPLACE”). INTERMEDIAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE CURSOS PREPARATÓRIOS. CONTRAFAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APELO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de conhecimento, para condenar a plataforma digital ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, em razão da comercialização não autorizada de cursos preparatórios de titularidade da autora. A ré apela pela reforma integral do julgado, arguindo preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de sua responsabilidade. A autora, em recurso adesivo, pugna pela aplicação subsidiária do art. 103, parágrafo único, da Lei no 9.610/98 para o cálculo da indenização, na hipótese de ser inviável a apuração da quantidade de reproduções ilícitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a três pontos centrais: (i) saber se, no caso, a plataforma digital ostenta legitimidade passiva e interesse de agir em demanda que visa à reparação de danos por violação de direito autoral; (ii) saber se a plataforma digital que intermedeia a venda de produtos de terceiros e aufere proveito econômico com a transação responde solidariamente pelos danos decorrentes da contrafação; e (iii) saber se, na impossibilidade de se apurar a quantidade exata de reproduções ilícitas, a indenização por danos materiais deve ser fixada com base no critério subsidiário previsto no art. 103, parágrafo único, da Lei de Direitos Autorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir é manifesto, ante a resistência da ré à pretensão autoral, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV). Já a legitimidade passiva da plataforma digital decorre da teoria da asserção e de sua efetiva participação na cadeia de fornecimento dos produtos comercializados, auferindo proveito econômico direto, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 104 da Lei no 9.610/98.
4. A plataforma digital que intermedeia a comercialização de obras intelectuais reproduzidas com fraude, obtendo vantagem econômica, enquadra-se na hipótese de responsabilidade solidária com o contrafator direto, nos termos do art. 104 da Lei de Direitos Autorais. A responsabilidade civil do provedor de aplicação por infração a direitos autorais é regida pela legislação específica (Lei no 9.610/98), conforme ressalva expressa do próprio Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014, art. 19, § 2o), sendo inaplicável a tese de responsabilidade subjetiva condicionada à prévia ordem judicial.
5. No caso dos autos, ficou patente que a plataforma da requerida, Eduzz Tecnologia LTDA, estava servindo como “canal de distribuição” ao intermediar a comercialização dos materiais didáticos elaborados e produzidos pela empresa autora, sem a autorização desta, devendo ser mantida a sentença quanto à configuração da responsabilidade civil da ré e à sua condenação por danos materiais.
6. Diante da notória dificuldade em quantificar a extensão do dano em casos de pirataria digital, a condenação em danos materiais deve prever, de forma subsidiária, a aplicação do critério estabelecido no art. 103, parágrafo único, da Lei no 9.610/98, que fixa a indenização no valor de três mil exemplares quando não for possível conhecer o número exato de reproduções fraudulentas.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação da ré parcialmente conhecida, rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovida. Recurso adesivo da autora conhecido e provido.

_______________________
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil de plataforma de comércio eletrônico por violação de direitos autorais rege-se pela Lei no 9.610/98, por força da ressalva contida no art. 19, § 2o, do Marco Civil da Internet, não se sujeitando à necessidade de prévia ordem judicial para a caracterização do ilícito. 2. A plataforma digital que intermedeia e aufere proveito econômico da comercialização de obra intelectual reproduzida sem autorização responde solidariamente com o contrafator pelos danos causados, nos termos do art. 104 da Lei de Direitos Autorais. 3. Na impossibilidade de apuração do número exato de reproduções fraudulentas em meio digital, a indenização por danos materiais deve ser fixada subsidiariamente com base no critério do art. 103, parágrafo único, da Lei no 9.610/98, correspondente ao valor de três mil exemplares da obra”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVII e XXXV; CC, arts. 186 e 927, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 125, II, e 324, § 1o, II; Lei no 9.610/1998, arts. 5o, IV, 7o, I, 22, 28, 29, VI, 103, parágrafo único, e 104; Lei no 12.965/2014, art. 19, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.057.908/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02/04/2024, DJe 10/04/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.939.323/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/06/2022, DJe 17/06/2022; TJDFT, Acórdão 1826740, 0747680-96.2022.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, j. 28/02/2024, DJe 03/04/2024; TJDFT, Acórdão 1902929, 0745160-32.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 06/08/2024, DJe 21/08/2024; TJDFT, Acórdão 1948219, 0705106-48.2024.8.07.0014, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1369266, 0727607-74.2020.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, j. 01/09/2021, DJe 15/09/2021.